Tribunal: TJDFT
Processo: 0710178-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710178-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: FILIPPE ANTONELLI SANTANA RECORRIDO: JOSE WELLINGTON ROBERTO DESPACHO Em petição de ID 45109005, o advogado Lucas de Castro Rivas informa que renunciou expressamente aos poderes de representação judicial nos autos originários, por juntada de procuração, sem reserva de poderes, em favor do advogado Manolys Marcelino Passerat de Silans, OAB-PB no 11.536. Colaciona o instrumento de procuração (ID 45109005 – p.5) e pede sua desvinculação do agravo de instrumento. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Quarta Turma Cível, para que promova a retificação da autuação, com a remoção do nome dos advogados Lucas de Castro Ribas, OAB/DF 46.431 e Fabio Luiz Braganca Ferreira, OAB/DF 33.514 e inclusão do nome do advogado Manolys Marcelino Passerat de Silans, OAB-PB no 11.536, como procurador do agravado José Wellington Roberto. Intime-se o agravado para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator